Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA PENA NO DECORRER DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTATO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO COM O APENADO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal, a interrupção da prescrição está relacionada ao início ou à continuidade do cumprimento da pena, e não ao contato do Juízo da Execução com o apenado.
2. Não há que se falar que bastaria o contato telefônico ou o envio de um e-mail ao agravado para que a prescrição fosse interrompida, haja vista que seria uma nova hipótese de marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, o que não pode ser admitido.
3. Considerando que o último marco interruptivo da prescrição ocorreu em 18/10/2017 e que, posteriormente, a reprimenda não foi afetada por outra causa interruptiva (art. 117 do Código Penal), constata-se que, de fato, houve o transcurso do prazo prescricional de 4 (quatro) anos. Assim, não há razão para reformar a decisão agravada, uma vez que restou prescrita a pretensão executória da pena.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.